Tribunal: TJDFT
Processo: 0712241-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712241-70.2022.8.07.0018 RECORRENTE: NS2.COM INTERNET S.A. RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON). MULTA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon/DF) é autarquia integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC). Possui atribuição, autonomia e competência próprias para processar, julgar e impor sanção ao fornecedor ou prestador de serviços que pratica conduta em afronta às normas de defesa do consumidor, bem como personalidade jurídica para atuação jurisdicional própria que a diferencia do Distrito Federal. 2. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa. 3. O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor traz a possibilidade de aplicação de multa administrativa como sanção ao descumprimento dos preceitos da proteção ao consumidor. 4. O Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon/DF), no exercício de suas atribuições, em virtude do seu poder de polícia, pode aplicar sanções administrativas às empresas que infringem normas de defesa do consumidor. 5. Não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, mediante análise da conveniência, oportunidade e justiça da aplicação da sanção disciplinar, mas apenas, de forma excepcional, analisar a ocorrência de ilegalidade ou medida desproporcional e desarrazoada. 6. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 2o, 26 § 1o, e 50, inciso II, todos da Lei 9.784/1999, 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como 24, 25 e 26, 28, 35, inciso I, todos do Decreto 2.181/1997, ao argumento de nulidade na aplicação da multa, porquanto essa teria sido aplicada sem qualquer verificação correta da existência de infração legal e sem a respectiva motivação. Verbera que o ato administrativo deve ser devidamente motivado, com indicação expressa dos fatos e da norma que levam o agente a praticar o ato administrativo e aplicar multa além do mínimo legal, o que não teria ocorrido no presente caso. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751 (ID 53411400). Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque o recorrente, após intimado a efetuar o recolhimento do preparo em dobro, deixou de cumprir a determinação, cingindo-se a afirmar que teria recolhido o preparo corretamente e de forma tempestiva (ID 54338692 e ID 54644774). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro (...)” (AgInt no AREsp 1735595/RJ, Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/4/2021). A corroborar: AgInt nos EDcl no AREsp 2.199.367/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe 18/12/2023. Ademais, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Portanto, é de se considerar a deserção do apelo, já que não houve demonstração do código de barras no comprovante do pagamento. Demais disso, cumpre ressaltar que a recorrente interpôs dois recursos especiais (ID 53411400 e ID 54284575). Contudo, já decidiu a Corte Superior que “Em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, que estabelece que para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, deve ser reconhecida a preclusão consumativa daquele que foi deduzido por último, porque electa una via non datur regressus ad alteram” (AgInt no REsp 1.872.359/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 21/9/2022). Igual teor: AREsp 2.387.002, Ministra Regina Helena Costa, DJe 2/8/2023. Ainda que assim não fosse, o apelo não mereceria prosseguir quanto ao alegado vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AREsp 2.464.456, Ministro Marco Buzzi, DJe de 25/10/2023. Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 2o, 26 § 1o, e 50, inciso II, todos da Lei 9.784/1999, 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como 24, 25 e 26, 28, 35, inciso I, todos do Decreto 2.181/1997, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome do patrono JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751 (ID 54283187). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027